Tribunal: TJPA
Processo: 0810260-78.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810260-78.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALVARO MAGALHAES CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM NO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelo delito previsto no no art. 217-A c/c art. 226, I, ambos c/c art. 29 e 71, caput, todos do CPB; e art. 241-A da Lei nº 8.069/90, a uma pena total de (
41 (quarenta e um) anos, 03 (três) meses, 26

(vinte e seis) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
) – pena esta já alterada nesta segunda instância (
sendo que a fixada monocraticamente fora no quantum de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa
).

2.
Alegação de ausência de fundamentação, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e predicados pessoais favoráveis. Pleito de recorrer em liberdade.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Com efeito, corrobora-se com o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a ordem pública deve ser devidamente preservada com a manutenção da prisão cautelar do paciente, dada a gravidade concreta do crime apurado nos autos de origem, assim como a sua repugnância e repercussão social.

Ora, o paciente e as demais rés, supostamente, como demonstrado nas informações prestadas pela autoridade coatora, abusaram de duas menores, de forma horrenda e odiosa, recusando-me, eu, a repetir em palavras as atrocidades em tese praticadas com as crianças.

Sem maiores rodeios ou divagações, atentando-se, sobretudo, à gravidade concreta dos crimes de estupro de vulnerável em tela, assim como com vistas a se preservar a integridade física e psíquica das vítimas, e ainda, sem deixar de olvidar a devida aplicação da lei penal, sobretudo diante do quantum de pena fixado ao paciente (
41 (quarenta e um) anos, 03 (três) meses, 26

(vinte e seis) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
), deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Pontue-se que, diferentemente do alegado pela impetrante, de que inexiste fundamentação no indeferimento do direito de liberdade do paciente, tenho por afirmar que há sim motivação aplicada, em forma “
per relationem
”, ou seja, fazendo referência à decisão anteriormente proferida e plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, é de bom tom destacar que a prisão do paciente, no caso ora vergastado, não é oriunda de efeito direto da condenação, por meio de execução provisória da pena, mas sim de acautelamento, para proteger requisitos instrumentais dispostos na lei adjetiva, como ao norte apresentado.

Destarte, a manutenção de sua prisão cautelar é a medida mais respeitável para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, de sorte que não se encontra qualquer ausência de fundamentação no indeferimento do direito de recorrer do paciente, bem como não se revela possível a aplicação de qualquer medida cautelar do art. 319 do CPP, em face da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública.

Mantém-se, destarte, o indeferimento de seu direito de recorrer em liberdade.

4.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o réu que permaneceu preso no curso da instrução, assim deve permanecer se presentes os requisitos autorizadores da medida mais gravosa

5
. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Álvaro Magalhães Cardoso.

Impetrante: Anamaria Prates Barroso.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0810260-78.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

ANAMARIA PRATES BARROSO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ÁLVARO MAGALHÃES CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Consta na exordial do
writ que
o Paciente foi denunciado por ter subsumido as elementares dos tipos penais previstos no artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra ainda que em sentença, entendeu o MM. Juízo de origem pela materialidade e autoria atribuída ao Paciente e afastou as teses ventiladas pela defesa. Foi, assim, condenado, como incurso do artigo 217-A c/c com o artigo 71, ambos do Código Penal c/c o artigo 241-A do ECA em concurso material de crimes, artigo 69, sendo fixado a pena total e definitiva do Paciente no
quantum
de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Aduz que que o Juiz sentenciante, ao proferir a sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sem mencionar nenhuma circunstância concreta dos autos que evidenciasse a sua acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada ou a sua elevada periculosidade, mas tão somente o fato de permanecerem inalterados os requisitos e pressupostos da decretação da prisão preventiva.

Assevera que é flagrante o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, devendo ser sanado por via do presente
habeas corpus,
para que lhe seja assegurado o direito de responder a presente ação penal em liberdade até final trânsito em julgado.

Alega que no presente caso não restam preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como que a decisão que manteve a prisão do paciente a quando da sentença carece de fundamentação idônea.

Afirma que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Aduz que são perfeitamente aplicáveis ao caso as medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja concedido o direito deste recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

A medida liminar foi impetrada em regime de plantão judiciário, contudo, a Desa. Plantonista, Desa. Vania Fortes Bitar entendeu não se amoldar o caso à Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Em regular expediente forense, o sorteio do feito recaiu sob a Desa. Maria de Nazaré Gouveia, a qual se encontrava afastada de suas atividades judicantes, recaindo a relatoria novamente à Desa. Vania Fortes Bitar, a qual a mim encaminhou os autos em atenção aos critérios de prevenção.

Após acatada a prevenção, a medida liminar foi por mim indeferida, e no ato requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou nos seguintes termos (Id. nº 2552063) (
sic
):

“O Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados nominados na epígrafe e devidamente qualificados nos autos como incursos nos crimes acima descritos.

De acordo com o procedimento investigatório, Rosiane Cristina dos Santos Neves, que convivia em união estável com Álvaro Magalhães Cardoso, desconfiava que este pudesse estar lhe traindo, uma vez que referido denunciado apresentando desinteresse sexual por sua pessoa, bem como apego desproporcional ao aparelho celular, recebendo mensagens e ligações em horários inadequados, durante o período noturno, resolveu vasculhar o telefone do companheiro, sendo que, ao visualizar o aplicativo Whatsapp, constatou que Álvaro mantinha relacionamento extraconjugal com Odete Friss, havendo o indicativo ainda, pelo que era tratado na conversa e pelas imagens compartilhadas entre eles, que os mencionados denunciados, em suas relações sexuais, praticavam atos libidinosos com a criança H. M. F. F., de apenas 03 (três) meses de vida, filha de Odete.

(...)

Não obstante, Rosiane visualizou, ainda que Álvaro mantinha relações
sexuais com Darliane Silva dos Santos, pessoa que detinha confiança dos
genitores de B. L. R. V., de apenas 02 (dois) anos e 11 (onze)
meses, exercendo autoridade sobre a menor, posto que por vezes, quando a mãe
da criança saia para o trabalho, era Darliane quem ficava cuidando da infante.

Nas mensagens trocadas entre Darliane e Álvaro, da mesma forma que
ocorria com Odete, Rosiane observou que eram enviadas imagens nas quais a
denunciada aparecia manipulando a genitália da criança B., havendo, também indicativos de que eles chegaram a praticar atos libidinosos com a
referida menor.

(...)

Dada a gravidade das condutas dos denunciados, foi representada pela
prisão preventiva de Álvaro Magalhães e Odete Friss, bem como a busca e
apreensão de objetos eletrônicos nas residências dos mencionados denunciados
e ainda de Darliane Silva, cujos aparelhos poderiam guardar provas da prática dos
crimes imputados aos acusados.

(...)

Durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão no endereço
de Darliane Silva, identificou-se o celular desta denunciada, cuja senha para o acesso foi disponibilizada pela própria acusada, o armazenamento de imagens nas quais uma criança tinha seu órgão genital manipulado por Darliane, tendo
estas fotos sido enviadas para Álvaro.

Questionada sobre quem seria a referida criança, a denunciada informou que se tratava de B. L [...]

Do mesmo modo, quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão na residência de Álvaro, foi constatado, no notebook do referido
denunciado, mais de 1.000 (mil) arquivos contendo crianças em atividades
sexuais. Ressaltando-se que os demais aparelhos apreendidos continham senhas,
as quais Álvaro não quis disponibilizar.

(...)

Após a devida análise das conversas mantidas entre os denunciados, gravadas e entregues a autoridade policial (fl. 288), cujo arquivo foi devidamente
periciado (fls. 78/287), constatou-se que os acusados, além de terem produzidos, enviado e armazenado imagens envolvendo cenas contendo pornografia infantil, praticaram atos libidinosos com as crianças H. e B., voltados a satisfazer
seus intentos lascivos.

Durante vários momentos do diálogo mantido entre Odete e Álvaro, são
enviadas fotos, pela mãe da menor para o denunciado, nas quais o órgão genital
da criança H. é exibido. Não obstante, a pedido de Álvaro, Odete chega a
fazer sexo oral na própria filha, filmando e enviando o arquivo a ele.

(...)

Não obstante, ainda durante a interação entre os denunciados, Álvaro
propõe a Odete que mantivessem relações com outra mulher e uma criança,
tratando-se estas da denunciada Darliane Magalhães e da vítima B., em cujas
imagens Darliane está abrindo com as mãos, o órgão sexual da infante. Neste
instante, é possível se perceber, ainda, que Álvaro e Darliane praticaram atos
libidinosos com a mencionada criança.

[...] em outra conversa mantida entre Álvaro e Odete, os denunciados
indicam que praticaram atos libidinosos com Helena, voltados a satisfazer sua
abominável lascívia

Durante o diálogo, referindo-se à criança Helena, Álvaro escreve frases
do tipo "gostou de ver ela mamando amor?", "ela já pegou a primeira gozada
dela", "gostou de ver ela lambuzada com meu leite amor?", "quero ver essa
putinha engolindo meu leite amor", "só de pensar fico louco de tesão" e "aquele dia
gozei gostoso, lambuzou todo o rosto dela".

(...)

A denúncia foi recebida no dia 20 de julho de 2017 (fl. 26-v).

Todos os réus foram citados na data de 20 de julho de 2017 (fls. 29, 30
e31).

Defesa escrita do réu Álvaro Cardoso às fls. 34/52 e pedido de
revogação de prisão preventiva às fls. 57/70.

Defesa escrita da ré Odete Friss às fls. 71/78.

Defesa escrita da ré Darliane Silva às fls.84.

Indeferimento do pedido de revogação de prisão do réu Álvaro em
audiência de instrução e julgamento às fls. 85/86.

O representante do Ministério Público, nas suas alegações finais, pediu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 118/134).

As defesas, por seu turno, em síntese, pugnam pela improcedência da denúncia ministerial.

A sentença proferida condenou todos os réus, cujo paciente recebeu a pena de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 100 (cem) dia-multa”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no sentido de recorrer em liberdade de sua sentença condenatória.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da fundamentação da sentença que privou o paciente de recorrer em liberdade (sic):

“
Com fundamento no art. 387, §1º do Código de Processo Penal, desautorizo aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que permanecem inalterados os requisitos e pressupostos à decretação de suas prisões preventivas, consoante a PORTARIA nº 4659/2017.
”

Eis o teor da decisão constritora original, colacionada nos presentes autos no parecer ministerial Id. nº 2587789, p. 127:

“(...) Quanto ao caso vertente, evidencio que a prova da materialidade e os indícios da autoria viram à tona com os relatos colhidos na esfera policial e acostados nos autos pelo Parquet;

O fundamento da decretação da custodia preventiva, pelo que se extrai dos autos do presente processo, assenta-se na necessidade de se garantir a ordem pública, abalada pela grande repercussão que o ilícito alcançou, tratando-se inclusive, de crime hediondo. No mais a prisão dos investigados é necessária para se assegurar a aplicação da lei penal diante da gravidade das acusações havendo risco de fuga. Finalmente, os investigados devem ser presos para que se garanta imediatamente a integridade, física, moral e psicológica das vítimas.

De resto, o crime imputado aos indiciados é doloso, apenado com reclusão e com pena somada máxima superior a quatro anos. Diante do exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALVARO MAGALHÃES CARDOSO e ODETE FRISS EBERTZ. (...)”

Analisando as decisões retrotranscritas proferidas pelo Juízo, percebe-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim está disposto:

Art. 93. da CF – Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos dos arts. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

Com efeito, corrobora-se com o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a ordem pública deve ser devidamente preservada com a manutenção da prisão cautelar do paciente, dada a gravidade concreta do crime apurado nos autos de origem, assim como a sua repugnância e repercussão social.

Ora, o paciente e as demais rés, supostamente, como demonstrado nas informações prestadas pela autoridade coatora, abusaram de duas menores, de forma horrenda e odiosa, recusando-me eu a repetir em palavras as atrocidades em tese praticadas com as crianças.

Sem maiores rodeios ou divagações, atentando-se, sobretudo, à gravidade concreta dos crimes de estupro de vulnerável em tela, assim como com vistas a se preservar a integridade física e psíquica das vítimas, e ainda, sem deixar de olvidar a devida aplicação da lei penal, sobretudo diante do quantum de pena fixado ao paciente (
41 (quarenta e um) anos, 03 (três) meses, 26

(vinte e seis) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
), deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Pontue-se que, diferentemente do alegado pela impetrante, de que inexiste fundamentação no indeferimento do direito de liberdade do paciente, tenho por afirmar que há sim motivação aplicada, em forma “
per relationem
”, ou seja, fazendo referência à decisão anteriormente proferida e plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, senão veja-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o órgão julgador na origem, ao julgar a apelação da defesa, além dos fundamentos próprios, reporta-se ao parecer ministerial, valendo-se da denominada fundamentação per relationem. 4
. A jurisprudência tem admitido que decisões judiciais louvem-se em manifestações do processo, mas desde que haja um mínimo de fundamentos, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem), o que ocorreu na espécie
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 315106 SP 2015/0018359-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)

Ademais, é de bom tom destacar que a prisão do paciente, no caso ora vergastado, não é oriunda de efeito direto da condenação, por meio de execução provisória da pena, mas sim de acautelamento, para proteger requisitos instrumentais dispostos na lei adjetiva, como ao norte apresentado.

Destarte, a manutenção de sua prisão cautelar é a medida mais respeitável para salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, de sorte que não se encontra qualquer ausência de fundamentação no indeferimento do direito de recorrer do paciente, bem como não se revela possível a aplicação de qualquer medida cautelar do art. 319 do CPP, em face da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública.

Mantém-se, destarte, o indeferimento de seu direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima e de sua família. Impetração admitida; ordem denegada.

(TJ-DF 20170020215013 - Segredo de Justiça 0022359-79.2017.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2017 . Pág.: 184/191)

Ademais, é pacífico o entendimento de que o réu que permaneceu preso no curso da instrução, assim deve permanecer se presentes os requisitos autorizadores da medida mais gravosa, senão veja-se:

E M E N T A – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – NÃO DEMONSTRADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA
. Não há constrangimento ilegal se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e se permanecem os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada.

(TJ-MS 14139750720178120000 MS 1413975-07.2017.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 22/01/2018, 2ª Câmara Criminal)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se, ainda, o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva na vertente

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/01/2020